Tribunal: CARF
Processo: 11080.911013/2009-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.911013/2009-26
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.250 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2aTurma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Assunto
DIREITO CREDITÓRIO - COMPROVAÇÃO
Recorrente
IMPRESUL SERVICO GRAFICO E EDITORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

RESOLVEM os membros do colegiado, i) por voto de qualidade, rejeitar a
preliminar suscitada de homologação tácita do pedido de compensação, vencidos os
Conselheiros Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos
de Abreu e Luciano Bernart que davam provimento e, ii) por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido na Resolução no 1402-001.244, de 10 de novembro de 2020, prolatada
no julgamento do processo 11080.911022/2009-17, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone.

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.

Trata o presente processo de Pedido de Compensação Eletrônico- DCOMP, que
pleiteia compensação de crédito de pagamento indevido ou a maior. O pedido foi indeferido por
Despacho Decisório Eletrônico, visto que o pagamento encontrava-se integralmente utilizado
para quitação de outros débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados na DCOMP.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.911013/2009-26
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.250 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.911013/2009-26

A empresa apresentou manifestação de inconformidade ao Despacho Decisório,
onde alegou que havia apurado indevidamente o tributo e que constatado o erro, apresentou a
DCOMP. A DRJ proferiu acórdão, através do qual não conheceu a manifestação de
inconformidade do contribuinte sob o fundamento de que não lhe caberia analisar apenas
questões expressamente apreciadas no despacho decisório, e que questões não apreciadas na
origem transbordam sua competência e deveriam ser analisadas pelo titular da Delegacia de
Origem.
Inconformado com a decisão da DRJ, a empresa apresentou Recurso Voluntário,
no qual relata erro de apuração do IRPJ e da CSLL, uma vez que sendo optante pelo lucro
presumido e dedicada à atividade gráfica, estaria submetida ao percentual de presunção de 8% e
12%, respectivamente, ao invés do percentual de 32%. Informa que constatado o erro apresentou
DCOMP e retificou as DCTF e DIPJ. Anexou cópia das DCTF original e retificadora, bem como
DIPJ original e retificadora. Ao final, requereu que fosse reconhecido o direito creditório e
homologada a compensação.
O contribuinte apresentou nova manifestação de inconformidade à Informação
Fiscal, onde defende que sua atividade está sujeita aos percentuais de presunção de 8% e 12%
por ser atividade industrial nos termos do art. 4° do RIPI/2002, e não prestadora de serviços,
como entendeu a autoridade fiscal. Acrescenta que os créditos apresentados são efetivos e
devidos à recorrente, considerando que os pagamentos foram efetuados a maior com base nos
valores das DCTF retificadoras. Ao final, o contribuinte requereu o cancelamento da Informação
Fiscal e a homologação da DCOMP, e subsidiariamente, requereu a determinação do Delegado
para que fosse informado à Fazenda Nacional sobre a regularidade do procedimento da Litigante.
Alternativamente, requereu o encaminhamento da manifestação à DRJ para seguimento, nos
termos do PAF.
A Unidade de Origem enviou questionamento à Procuradoria da Fazenda para
dirimir dúvida acerca do fluxo recursal, pois havia pedido do contribuinte para que o processo
fosse remetido à DRJ e decisão judicial concedendo a segurança, nos termos da fundamentação.
A Procuradoria opinou que a interpretação a ser dada ao caso, em estrita
obediência e fidelidade ao comando judicial encartado no writ, é a de que o recurso voluntário
fosse remetido ao CARF para julgamento.
Seguindo a opinião da PFN, os autos foram remetidos ao CARF para julgamento
do recurso apresentado pela interessada.
No julgamento deste CARF entendeu que, em virtude da informação fiscal com
aspectos atinentes a um despacho decisório, houve impetração da manifestação de
inconformidade contra este ato, assim, devendo ser analisada tal peça agora na primeira instância
administrativa. Assim, entendeu já superados os atos anteriores a esta informação fiscal. Assim,
o CARF entendeu por não conhecer do recurso voluntário e determinar o envio dos autos para a
DRJ para julgamento da segunda manifestação de inconformidade

A DRJ prolatou novo acórdão, o qual negou o mérito do pleito do contribuinte.

Tempestivamente, o contribuinte apresentou o recurso voluntário sobre esta
última decisão da DRJ, em que reitera seu pleito.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.250 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.911013/2009-26

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo e
atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
Na sua peça recursal, o contribuinte apresenta as seguintes contestações:
- houve descumprimento da decisão judicial e inovação do critério
jurídico da decisão administrativa;
- houve a homologação tácita do pedido de compensação;
- há regularidade dos seus créditos no pedido de compensação.

Assim, passo a enfrentar tais pontos.

No que tange à alegação de descumprimento da decisão judicial, considerando o
mandado de segurança impetrado pelo contribuinte, há expresso comando na sentença
para nova análise do pedido, conforme inteiro teor constante nos autos, e transcrição de
excerto abaixo:
(...)
Saliento que, com relação ao quantum a compensar apontado pela empresa,
incumbe à Fazenda Nacional conferir a regularidade, de forma que não se está
aqui reconhecendo os créditos nos valores informados -aliás, isso sequer foi
requerido.
Em decorrência disso, deve ser suspensa a exigibilidade do crédito tributário
decorrente da não homologação da compensação até nova análise do pedido, nos
termos desta decisão. A consequência é que não pode ser obstada, com base
nesses créditos especificamente, a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de
Negativa.
Após a análise da declaração de compensação, e confirmado no âmbito
administrativo o crédito ali declarado, fica garantida a restituição dos valores que
excederem o débito compensado. Ressalto que, conforme já referi, incumbe à
autoridade administrativa reconhecer a validade e regularidade dos créditos
declarados. Eventual divergência nesse particular não faz parte do objeto desta
demanda.
III - Dispositivo
Ante o exposto, julgo procedente o pedido e concedo a segurança, nos
termos da fundamentação.(grifei)

Assim, procedeu a unidade da Receita Federal de origem – revisou os pedidos de
compensação. Com isso, foi emitida a informação fiscal à fl. 75 dos autos, em
atendimento à decisão judicial.
Considerando o pleito do contribuinte na sua petição inicial do mandado de segurança,
foi posteriormente enviado o processo para análise do CARF, segunda instância
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.250 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.911013/2009-26

administrativa, em respeito ao rito do processo administrativo federal. A primeira seção
de julgamento do CARF, na turma 1301, na relatoria da i. conselheira Giovana Pereira
de Paiva Leite, acompanhada pela maioria do colegiado, entendeu que estava sendo
julgado o novo despacho decisório, o qual não fora apreciado pela DRJ, primeira
instância administrativa.
Igualmente, entendo não prosperar a questão de inovação de critério jurídico, pois o
“novo” despacho decisório só foi emitido com base na decisão judicial, superando os
entraves do despacho decisório anterior, que foram baseados na disponibilidade dos
créditos informados em DCTF (que não estariam disponíveis).
No que tange da DCTF, entregue com base no critério de presunção com alíquota de
32%, a princípio entregue antes do despacho decisório cabe ressaltar que o
processamento do per/dcomp verifica os critérios, e já obstado neste primeiro, não
precisou mais avançar na análise. Assim, o despacho decisório original emitido é
perfeitamente válido, com base nas informações prestadas pelo próprio contribuinte,
sendo emitido novo despacho decisório com base nas novas informações trazidas na sua
manifestação de inconformidade e só emitido, frisa-se, por conta da decisão judicial.
Assim, em análise ao que consta nos autos, vislumbro total cumprimento de decisão
judicial, pelo que REJEITO esta preliminar suscitada.

No que tange ao pedido de homologação tácita do pedido, em virtude de ser considerada
válida a informação fiscal de fl. 75, pois fora proferida em 23/01/2013, enquanto o
pedido de compensação ocorreu em 15/05/2006, entendo que não tem razão o
contribuinte.
O pedido de compensação ocorreu em 15/05/2006, e ocorreu a sua análise com emissão
do despacho decisório em 20/04/2009 (efl. 13). Ou seja, atendendo os requisitos do art.
74 § 5o da lei no 9.430/1996 (dentro dos 5 anos para a homologação tácita). A partir de
então, a discussão está suspensa pelas regras do processo administrativo fiscal federal,
não havendo mais falar em prazo decadencial para homologação. O “novo” despacho
decisório, através da informação fiscal de efl. 75, manteve a mesma decisão anterior, de
não homologar o direito creditório do contribuinte e só ocorreu a sua emissão em
cumprimento à decisão judicial, provocada pelo contribuinte.
Assim, não vislumbro nenhuma homologação tácita ocorrida nos autos, como alega o
contribuinte, REJEITANDO esta preliminar suscitada.

No que tange ao mérito do contribuinte, a discussão se cinge na atividade executada
pelo contribuinte, e o seu reconhecimento como prestação de serviços ou
industrialização/comercialização. Tal definição define a alíquota de presunção (32% ou
8/12%), e, por conseguinte, em eventual pagamento feito pela alíquota maior, determina
a existência do direito creditório.
A posição da DRJ nesta matéria fundamenta-se na aplicação da solução de consulta no
45 da Cosit, de 19/02/2014, a qual assim concluiu:
Da análise da solução de consulta depreende-se que a prestação de serviços na
execução de serviços gráficos é matéria de exceção da atividade, executada por
empresa de caráter empresarial incipiente, e restringe-se à confecção de produto
por encomenda direta do consumidor, com preponderância da mão de obra na
agregação de valor.
Porém, saliente-se que, no tocante às condições estabelecidas nas alíneas “a”, “b”
e “c” do item “16” da retro mencionada Solução de Consulta no 45 - Cosit
(correspondentes ao inciso V do art. 5o e às alíneas “a” e “b” do inciso II do art.
7o, todos do Ripi), não vieram aos autos elementos comprobatórios para aí
enquadrar, ou não, suas atividades.

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.250 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.911013/2009-26

Ou seja, houve o entendimento que não há comprovação nos autos para enquadrar suas
atividades como de industrialização, que levaria a alíquotas menores de presunção.
Na sua peça recursal, o contribuinte alega que por um lapso, recolheu o IRPJ e a CSLL
a maior, por presumir tributável com base nos percentuais de 32%, quando são
previstos os percentuais de 8% e 12%, respectivamente. Alega que apresentou DIPJ e
DCTF retificadora concomitante com o per/dcomp, ou seja, antes do “primeiro”
despacho decisório.
Entendo que formado o litígio, há a necessidade de se verificar o direito creditório, na
sua natureza constitutiva. Eventualmente, considerando que houve DCTF retificadora
anterior ao despacho decisório, seriam validadas as informações do contribuinte
automaticamente, ou dependendo de outras circunstâncias, o processamento deve ser
manual.
Considerando o aspecto envolvido nos autos, de vários processos com o mesmo mote –
discussão da atividade do contribuinte e qual a alíquota aplicável, a qual o contribuinte
estava recolhendo por uma sistemática ao longo de 2001 até 2005, e em 2006, retifica
todos os anos anteriores (DIPJ e DCTF), merece sim ser acolhida uma análise mais
detalhada do direito do contribuinte e se atende os requisitos deste autodeclarado
critério.
De qualquer forma, a discussão é se a atividade do contribuinte é de indústria gráfica,
como alega.
A decisão da DRJ não deu provimento à sua alegação, por conta de falta de elementos
comprobatórios, mas sem descaracterizar integralmente sua atividade e eventual
sujeição ao critério como quer.
Nos autos, para reforçar sua posição, apresentou extratos do razão analítico e extratos de
folha de pagamento, ao qual tenta demonstrar sua atividade, nos seguintes termos:
É nítido, portanto, que a Recorrente não se amolda ao conceito de "empresa de
caráter incipiente", mesmo porque possui muito mais do que cinco operários e
possui muito mais do que 5 quilowatts de potência total instalada em seu parque
gráfico (conforme se infere de sua folha de pagamento, em anexo, e dos elevados
custos com energia elétrica - CEEE - registrados em seu Livro Razão, também
em anexo), requisitos que, por si só, afastam a caracterização de prestação de
serviços, nos moldes da referida Solução de Consulta n°45 da Cosit, de
19/02/2014.

Compulsando os autos, e apenas agora, neste momento processual, está sendo avaliado
a questão meritória principal envolvida nos autos.
A decisão a quo aborda a evolução da legislação aplicável, culminando no o Ato
Declaratório Interpretativo RFB no 26, de 25/04/2008, que estabeleceu os critérios para
o caso:
16. Assim, a interessada será considerada prestadora de serviços (e não executora
de operações industriais) se satisfizer simultaneamente três condições: a)
empregar, no máximo, cinco operários; b) possuir, no máximo, cinco quilowatts
de potência total instalada; e c) confeccionar, por encomenda direta do
consumidor ou do usuário, produtos nos quais o valor da mão-de-obra represente
pelo menos sessenta por cento do valor total.

Contudo, há algumas decisões desta casa sobre a matéria que divergem um pouco, como
por exemplo, o acórdão 1201-002.723, sessão de 20/02/2019, na relatoria do i.
conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, que assim fundamentou e concluiu:
Com isso, adoto o entendimento da Decisão no 59, acima transcrita, de que o
percentual a ser aplicado sobre a receita bruta, para se obter a receita tributável
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.250 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.911013/2009-26

na atividade gráfica, será de 8% quando houver utilização de material próprio e
de 32% para prestação de serviços com a totalidade do material fornecido pelo
contratante, nos moldes do que já ocorre com a atividade de construção civil.

Considerando estes aspectos, entendo que há a necessidade de se trazer novos elementos
aos autos, além de confirmar os já prestados pelo contribuinte.
Por conseguinte, PROPONHO A CONVERSÃO DO PRESENTE PROCESSO PARA
DILIGÊNCIA, para se verificar, com base nos elementos apresentados na peça recursal,
e outros entendidos pertinentes pela autoridade fiscal local, inclusive, se necessário,
intimando o contribuinte, se há o direito creditório pleiteado pela recorrente.
Assim, deve ser verificado, com base na documentação contábil/fiscal da época, se o
contribuinte atendia os seguintes requisitos:
a) atendia ao item 16, do Ato Declaratório Interpretativo RFB no 26, de
25/04/2008;
b) verificar se as atividades no ano-calendário em questão envolvem a utilização
de material próprio ou fornecido pelo contratante;
c) quaisquer outros elementos pertinentes a tal questão;
Após estas providências, elabore relatório DETALHADO e CONCLUSIVO
circunstanciando todas as informações possíveis e juntando documentos comprobatórios
necessários.
Do procedimento de diligência, elaborar relatório e cientificar o contribuinte, com
reabertura do prazo de 30 (trinta) dias para que, querendo, venha a se manifestar
exclusivamente sobre os fatos articulados e narrados na referida diligência, sendo
desconsideradas manifestações de outra espécie.
Transcorrido o prazo de trinta dias da ciência, com ou sem nova intervenção do
contribuinte, o presente processo deverá retornar a esta 2a Turma da 4a Câmara da 1a
Seção de Julgamento, para prosseguimento de seu julgamento.
Destarte, PROPONHO A CONVERSÃO DO PRESENTE PROCESSO EM
DILIGÊNCIA, nos termos supracitados.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar
suscitada de homologação tácita do pedido de compensação e converter o julgamento em
diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital